Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONSIDERAÇÃO NA SENTENÇA. REINCIDÊNCIA E MINORANTE NEGADA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO.
Especificamente no que diz com a fração de aumento selecionada, o Código Penal não define um critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Aplicado critério inferior, sem recurso da acusação, mantém-se.
Na segunda fase da dosimetria, foi expressamente citada a confissão espontânea realizada pelo réu em juízo e promovida a compensação com a agravante da reincidência.
Não há bis in idem na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006). Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Correto o regime prisional inicialmente fechado para o cumprimento da pena, fixado com fundamento no art. 33, § 2o, do Código Penal. Trata-se de réu reincidente.
Apelação não provida.